Tribunal: TJBA
Processo: 8009881-87.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009881-87.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCOS BRANDAO XAVIER SENA Advogado(s): GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA registrado(a) civilmente como GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO POR AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECOMENDAÇÃO 159/2024 DO CNJ QUE NÃO SE ADEQUA AO CASO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de inexistência de prévio requerimento administrativo por parte do consumidor, em ação de indenização por danos morais decorrente do cancelamento de voo com atraso superior a 27 horas. II. Questão em discussão: Discute-se a necessidade de esgotamento da via administrativa como condição para o exercício da pretensão indenizatória em juízo, no contexto de relação de consumo envolvendo falha na prestação de serviço de transporte aéreo. III. Razões de decidir: O direito de acesso à justiça é garantido constitucionalmente (art. 5º, XXXV, da CF/1988), sendo regra geral a desnecessidade de prévio requerimento administrativo. A exigência de tentativa de solução administrativa como condição da ação não encontra respaldo legal nas ações de consumo. A pretensão resistida decorre da própria falha na prestação do serviço, tornando desnecessária nova manifestação do consumidor. A imposição de formalismo excessivo contraria os princípios da facilitação da defesa do consumidor e da inafastabilidade da jurisdição. A sentença deve ser anulada para viabilizar o regular processamento da ação, com citação da parte ré e instrução do feito. A Recomendação do CNJ 159/2024 se trata de medidas para coibir litigância abusiva, o que não se verifica no caso. IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8009881-87.2024.8.05.0039, da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram como parte recorrente MARCOS BRANDAO XAVIER SENA e parte recorrida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA